Tribunal: TJES
Processo: 5039943-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039943-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBISON ANTONIO LEAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos pleiteados por candidato excluído de processo seletivo simplificado, sob alegação de não comprovação tempestiva da qualificação profissional exigida no edital. O impetrante buscava o reconhecimento do direito à continuidade no certame, já encerrado, afirmando que apresentou documentação suficiente e compatível com os requisitos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ato administrativo de exclusão do candidato do certame por ausência de comprovação da qualificação exigida; e (ii) estabelecer se há direito subjetivo à continuidade no processo seletivo temporário, mesmo após seu encerramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos somente se legitima diante de ilegalidade manifesta, não sendo permitida a reavaliação do mérito administrativo, em respeito à separação dos poderes e ao princípio da discricionariedade administrativa.

O edital do processo seletivo nº 001/2021 previa expressamente a entrega de documentação comprobatória de qualificação profissional como fase eliminatória, sendo a não apresentação causa de exclusão do certame.

O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração Pública quanto os candidatos a observarem rigorosamente suas cláusulas, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a flexibilização das exigências editalícias viola os princípios da igualdade e da segurança jurídica, sendo inadmissível admitir exceções casuísticas que beneficiem individualmente um candidato em detrimento dos demais.

O documento apresentado pelo apelante (certificado de curso sequencial de curta duração) não se enquadra nas exigências mínimas legais de um curso superior reconhecido pelo MEC, tampouco foi demonstrado o envio tempestivo da documentação.

A ausência de comprovação da entrega da documentação exigida no momento oportuno e a insuficiência do título apresentado justificam a eliminação do certame, nos termos do edital e da jurisprudência consolidada.

A alegação de que o documento apresentado seria suficiente não se sustenta diante da ausência de prova de sua entrega tempestiva e da desconformidade com os critérios objetivos do certame.

A reanálise de critérios técnicos pela via judicial configuraria indevida substituição da banca examinadora, o que é vedado, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato de processo seletivo simplificado por não comprovação tempestiva da qualificação exigida no edital é ato administrativo legítimo, vinculado e não passível de reavaliação judicial em razão da ausência de ilegalidade.

O edital do certame vincula a Administração Pública e os candidatos, sendo inadmissível sua flexibilização em benefício individual, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

A intervenção judicial em concursos públicos somente se justifica diante de violação manifesta aos princípios da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, o que não se verifica quando há descumprimento claro de cláusula editalícia.

Documentação incompatível com os requisitos legais mínimos de qualificação profissional não pode ser considerada para fins de habilitação em certame público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, e 98, §§2º e 3º; Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017; TJES, MS 100170067316, j. 12/12/2018; TJES, APL 5014996-12.2021.8.08.0024, j. 20/07/2023; TJES, AI 5003329-67.2022.8.08.0000, j. 28/07/2022; TJES, AI 5000209-79.2023.8.08.0000; TJES, APL 5000957-93.2022.8.08.0000, j. 01/02/2023; TJES, APL 5027521-26.2021.8.08.00024, j. 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
KLEBISON ANTONIO LEAL DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 001/2021), bem como de reintegração ao certame.

Irresignado, o apelante reprisa as alegações deduzidas na instância primeva no sentido de que possui qualificação compatível com a exigida no edital, tendo apresentado Certificado de Conclusão de Curso Sequencial Superior em Gestão em Segurança Pública e Privada, suficiente para comprovar a escolaridade em nível superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Alega que a exclusão do certame foi indevida, configurando violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de que o edital teria inovado ao exigir diploma que não encontra amparo na legislação aplicável ao cargo.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Antes da análise do mérito, todavia,
passo a analisar a prejudicial do mérito de perda superveniente do objeto, suscitada pelo Ente Público Estadual.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
– Da alegação de perda superveniente do objeto

É cediço que o interesse processual é constituído pelo binômio da necessidade-utilidade e adequação. Dessa forma, impõe-se verificar, inicialmente, se o provimento jurisdicional almejado ainda detém utilidade concreta para o autor da demanda e, em seguida, se tal provimento permanece adequado à tutela da posição jurídica invocada na petição inicial, evidenciando a existência de interesse processual.

Nesse passo, não se desconhece que o Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2021, possuía natureza temporária, vinculada a prazo de validade expresso, cujo termo final ocorreu em 20/01/2023, conforme atestado nos autos pelas contrarrazões do Estado do Espírito Santo e confirmado pelos elementos processuais. Todavia, não procede a alegação de perda superveniente do objeto, pois os efeitos jurídicos da eventual declaração de ilegalidade do ato administrativo de eliminação transcendem a esfera meramente funcional vinculada à contratação temporária.

A controvérsia posta nos autos não se limita à mera permanência do candidato no certame, mas envolve a discussão acerca da regularidade do ato administrativo que promoveu a exclusão do apelante da seleção pública. O reconhecimento da nulidade desse ato possui potencial para ensejar efeitos jurídicos patrimoniais futuros, inclusive quanto à possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de reparação, com base na tese de preterição indevida e frustração de legítima expectativa de direito.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Excelso Supremo Tribunal Federal,
consubstanciado na Súmula 271
, os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão de mandado de segurança podem ser postulados em ação própria. Essa mesma lógica aplica-se às ações ordinárias que discutem a legalidade de atos administrativos em concursos ou processos seletivos, nas quais a eventual cessação do certame não retira, por si só, a relevância jurídica da controvérsia.

Acerca do tema, este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que não há perda de objeto quando o reconhecimento do direito discutido pode gerar repercussões patrimoniais futuras, preservando-se, assim, a utilidade do provimento jurisdicional, vejamos, pois:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO PROFESSOR NÍVEL III. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada aceitasse o certificado de pós-graduação do impetrante, MARCOS CIRICO MACIEL, para fins de sua classificação como Professor Nível III, conforme disposto no item 3.1.2 do Edital nº 03/2015 - SEME e na alínea "c" do inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 4.442/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do ato administrativo que não reconheceu o certificado de pós-graduação do impetrante para sua classificação como Professor Nível III; e (ii) se houve perda superveniente do objeto em razão do término do contrato temporário do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo exigia para a classificação como Professor Nível III apenas a apresentação de graduação em licenciatura plena e pós-graduação na área de educação, com carga horária mínima de 360 horas e aprovação de monografia, requisitos que foram cumpridos pelo impetrante.

4. A Administração Pública não pode inovar no ordenamento jurídico ou exigir requisitos não previstos no edital, como a conclusão da pós-graduação após a graduação em licenciatura, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

5. Eventuais ambiguidades na interpretação do edital devem ser resolvidas em favor do candidato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A alegação de perda superveniente do objeto não procede, pois o mandado de segurança visava ao reconhecimento do direito à consideração da pós-graduação para fins de classificação, cujos efeitos patrimoniais podem ser pleiteados pela via judicial própria, mesmo após o término do contrato temporário.

7. As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem o reconhecimento do direito à reclassificação, apenas vedam a cobrança direta de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, sendo possível a posterior cobrança pela via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento:

1. O edital do certame vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a exigência de requisitos não previstos para a classificação em nível superior de remuneração.

2. A interpretação de normas ambíguas no edital deve ser feita em favor do candidato.

3.
A perda de objeto não ocorre quando o direito discutido envolve efeitos patrimoniais futuros que podem ser cobrados pela via adequada.
(TJ/ES - Apelação/ Remessa Necessária:
0013516-96.2016.8.08.0012
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Data de Julgamento:
31/Oct/2024
) - sem grifos no original.

Diante desse cenário,
afasta-se a preliminar de perda superveniente do objeto
, reconhecendo-se a permanência do interesse processual e a necessidade de enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do ato de exclusão do certame por ausência de comprovação da qualificação exigida e na pretensão de reconhecimento judicial de direito subjetivo à continuidade no processo seletivo temporário, já encerrado.

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e processos seletivos simplificados devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, ressalta-se, de início, que o Edital nº 001/2021 previa, no item 6.1, alínea “b”, como fase obrigatória e de caráter eliminatório, a entrega da documentação comprobatória de qualificação profissional,
in verbis
:

a) Inscrição e qualificação (vide item 7), de caráter classificatório e eliminatório;

b) Entrega de documentação comprobatória referente a qualificação profissional, conforme convocação, de caráter eliminatório;

c) Entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório;

d) Entrega de documentação para assinatura de contrato, conforme convocação, de caráter eliminatório;

O descumprimento dessa exigência ensejaria a eliminação do candidato, conforme previsão expressa nos itens 7.2, 7.3 e 12.5.1 do mesmo edital, todos invocados na fundamentação da sentença recorrida.

Assim,
a exigência editalícia de apresentação do diploma original para conferência da graduação ou Declaração original emitida pela Instituição de Ensino Superior que comprove a colação de grau do curso superior, reconhecido pelo MEC
não configura formalismo exacerbado, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital.

Em que pese a alegação do apelante quanto à suficiência do certificado apresentado, verifica-se que não logrou demonstrar a entrega tempestiva desse documento no momento oportuno, tampouco juntou aos autos cópia do suposto recurso administrativo interposto, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de provas.

Outrossim, compulsando os autos, denota-se que o candidato apresentou apenas um Certificado de Curso Superior Sequencial, com carga horária de 830 horas, realizado entre julho e outubro de 2019 (id. 20246683), em nítido desacordo com as exigências legais mínimas estabelecidas para cursos superiores reconhecidos, que, como asseverou o Ente Público, devem ter carga horária superior a 1600 horas e duração mínima de 400 dias letivos.

Desse modo, ainda que se cogitasse da validade do certificado apresentado, a ausência de comprovação de entrega tempestiva já bastaria, por si só, para justificar a eliminação do certame, nos termos do edital. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital é a norma que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível sua flexibilização casuística sem violar o princípio da isonomia.

A propósito da matéria, ressalto que, durante a validade do concurso,
esta c. 2ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5000209-79.2023.8.08.0000
, de relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,

interposto contra a liminar proferida nos presentes autos, reconheceu-se expressamente a necessidade de observância estrita às regras do edital, reafirmando o princípio da vinculação como baliza da atuação administrativa.

Vale destacar o teor da referida ementa, que adoto também como razões de decidir também nesta etapa recursal, em motivação aliunde,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR - NÃO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante, não providenciou a juntada de qualquer documento que comprovasse a conclusão em curso superior, nem juntou cópia do recurso administrativo interposto, colacionando, apenas, a petição inicial. 2. o Edital do certame previa expressamente que a não juntada dos documentos comprobatórios referentes a qualificação profissional do candidato era de caráter eliminatório. 3. Recurso conhecido e não provido.

Não bastasse a fragilidade probatória, o mérito da pretensão esbarra em outra barreira intransponível: a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de avaliação de qualificação profissional.
Além disso, permitir o afastamento dessa cláusula editalícia, após a divulgação do resultado do certame,
para beneficiar apenas um candidato configuraria violação frontal ao princípio da igualdade
, uma vez que todos os demais aprovados no certame observaram rigorosamente a exigência formal de apresentação da documentação estipulada no edital.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Equívoco do candidato ao anexar a documentação referente ao processo seletivo, a qual lhe rendeu desclassificação/indeferimento na participação do pleito, pelo que requer “o direito de continuidade no processo seletivo IASES Edital 0001/2021 no cargo de agente socioeducativo”. 2. O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública. 3. O princípio da vinculação ao edital, previsto expressamente nas Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021, funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico. 4. O rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
A concessão de mais prazo, de mais uma oportunidade ao candidato para apresentação da documentação ou ainda a consideração ex officio do documento pelo próprio instituto (em virtude de se tratar de um certificado de curso ministrado pelo próprio IASES) no certame público denotaria absoluto desrespeito ao edital
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000957-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO IASES. 2021. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ENVIO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SISTEMA EDOCS. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. ENVIO PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que de fato o Recorrente descumpriu norma editalícia expressa acerca do envio da documentação comprobatória, o que levou a sua exclusão do Certame. 2. Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente. 3. Na hipótese ora em análise o Recorrente, ao enviar a documentação comprobatória para inscrição, absteve-se de atender regra do edital, inserta no item 1.5 a qual estabelecia que tais documentos deveriam ser encaminhados para a comissão responsável pela análise das documentações das regiões respectivas, uma vez que os enviou, conforme afirma, para os membros da Comissão do processo seletivo. 4.
Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias (forma de envio da documentação comprobatória de inscrição), e, considerando que o Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital, que importa em desclassificação do candidato.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº 5027521-26.2021.8.08.00024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 31/03/2023)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da verba, com fulcro no art. 98, §§2º e 3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida na origem .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)